Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL SOLUCIONADO NA ESFERA CÍVEL. RECONHECIDA VALIDADE DA COMPRA E VENDA ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, a induzir ou manter alguém em erro e obter, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Embora as decisões do Juízo cível, em regra, não vinculem o Juízo criminal, a condenação criminal representaria verdadeiro paradoxo frente à decisão cível, alcançada pelo manto da coisa julgada, que reconheceu a validade do contrato de compra e venda entre o réu e a vítima, a qual ficou com o terreno e, inclusive, já o revendeu, o que inviabiliza a conclusão de que houve conduta dolosa por parte do acusado, com vistas a auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima.
3. Recurso provido.